Tribunal: STF
Processo: Rcl 84181
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cesar Pareja Canedo contra decisão do Juízo do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do Processo nº 0000411-93.2025.5.23.0004, mediante a qual teria i) desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC nºs 48 e 66, nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) e ii) descumprido a ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Cesar Pareja Canedo narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Marisol Alves de Barros, ora beneficiária, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa Cesar Pareja Canedo - ME pela prestação de serviços como “médica veterinária patologista autônoma.” (e-doc. 1, p. 6)



    Alega o reclamante que o juízo de origem não acolheu o pedido de sobrestamento do feito, mantendo a audiência designada na origem. Por essa razão, defende que a autoridade reclamada ofendeu à ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema nº 1.389 da RG. 



    No ponto, argumenta que



    “[i]ndependentemente da oferta de defesa pela reclamada na ação trabalhista originaria, aqui Reclamante neste incidente, como quer exigir o Magistrado de primeira instância, a questão é que o assunto está afetado e não pode ter seguimento. Já foi dada ordem por este Pretório determinando a suspensão de todos os processos que tratem do tema e não foi alocado qualquer condicionante ou estágio processual para tanto.” (e-doc. 1, p. 4)



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da tramitação do Processo nº 0000411-93.2025.5.23.0004. No mérito, pede 



    “iii. ao final, seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja julgada IMPROCEDENTE a ação trabalhista originária n° 0000411-93.2025.5.23.0004 em trâmite na 3ª. Vara do Trabalho de Várzea Grande - MT 23 Região), em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego.” (e-doc. 1, p. 20) 



    É o breve relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o ato reclamado consiste em despacho do Juízo do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande, exarado nos seguintes termos:



    “Para se estabelecer o objeto da "litiscontestatio" necessário se faz a apresentação de defesa pela parte. 



    Assim, prematura se torna o sobrestamento do feito sem se estabelecer definitivamente os termos da controversa. 



    Indefiro, por ora, o pedido da ré, que, contudo, pode ser reavaliado, por ocasião da apresentação de defesa.” (e-doc. 16).



    No contexto de estar o Processo nº 0000411-93.2025.5.23.0004 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na necessidade de se aguardar a apresentação de defesa para estabelecer os termos da controvérsia, entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente